Tribunal: STF
Processo: RE 512468
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA
   ORIGINÁRIA. CONFLITO ENTRE AUTARQUIA FEDERAL E ESTADO-MEMBRO.
   AUSÊNCIA DE RISCO AO PACTO FEDERATIVO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO
   102, I, "F", DA CB/88. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1.      O
   Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que a
   competência originária que lhe é atribuída pelo artigo 102, I,
   "f", da Constituição do Brasil, tem caráter de absoluta
   excepcionalidade, restringindo-se a sua incidência às hipóteses
   de litígios cuja potencialidade ofensiva revele-se apta a
   vulnerar a harmonia do pacto federativo.
   Precedentes.
2.      Incompetência deste Supremo Tribunal para
   processar e julgar, originariamente, causas entre Estado-membro e
   autarquia federal com sede ou estrutura regional de
   representação no território estadual respectivo. Competência da
   Justiça Federal. Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.